Tribunal: STF
Processo: RE 1471155
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Ação de Improbidade administrativa. Acordo de leniência. Ressarcimento integral do dano. Segurança jurídica. Agravo Regimental provido. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário de parte para determinar o prosseguimento de ação de improbidade administrativa em face de empresas que firmaram acordo de leniência, visando a reparação integral do dano.



    2. A parte agravante requer a extinção da ação de improbidade, alegando que o acordo de leniência já alcançou integralmente o objeto da ação judicial em curso, abrangendo a reparação integral do dano.



    3. A decisão agravada determinou o prosseguimento da ação de improbidade administrativa.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acordo de leniência, que prevê o integral ressarcimento do dano, impede o prosseguimento de ação de improbidade administrativa contra as empresas lenientes.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade e a independência das diversas esferas de responsabilização, mas ressalta a imprescindibilidade de se conferir segurança jurídica aos acordos celebrados, valorizando e fortalecendo o instituto da leniência.



    6. A imposição de sanções por fatos já abarcados por acordo de leniência com previsão de reparação integral do dano, em outras esferas, não é compatível com o princípio constitucional da segurança jurídica e com a noção de proporcionalidade da pena, podendo resultar na ineficácia das cláusulas dos acordos.



    7. O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte ao assegurar a eficácia das disposições do acordo de leniência que preveem o integral ressarcimento do dano ao erário, conferindo segurança jurídica ao pacto.



    8. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de prosseguimento de ações de improbidade administrativa em face das empresas celebrantes de acordos de leniência, com fundamento na segurança jurídica e na proporcionalidade da pena.



    9. Ademais, o reexame de acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais dos acordos de leniência é inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso extraordinário.